Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL DO EX-CASAL. CLÁUSULA DE USUFRUTO. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. INEXEQUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRESENÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. O acesso à justiça é direito fundamental em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5.o, LXXIV, da CF).
2. A prova de que a parte apelante percebe um salário-mínimo mensal e a declaração de hipossuficiência financeira demonstram a presença dos requisitos autorizadores do benefício da assistência judiciária, cujos efeitos, todavia, não retroagem.
3. Compete ao Juiz a condução do processo e das provas que entender necessárias à formação de seu livre convencimento motivado.
4. O indeferimento de pedido para oitiva de testemunhas devidamente fundamentado não faculta a cassação da sentença.
5. A parte autora, titular de metade dos direitos inerentes ao imóvel do ex-casal, pode exigir a alienação judicial do bem para poder usufruir de seu patrimônio, nos termos do art. 1.322 do Código Civil. Ademais, tratando-se de direito potestativo, a cláusula que estabelece usufruto a favor da parte ré não impede a dissolução do condomínio.
6. Sem acordo das partes quanto à dissolução do condomínio, a alienação resolve-se na forma prevista no art. 730 do CPC.
7. Não obstante, o grau de zelo profissional demonstrado, se a causa é módica, sem grande complexidade, no curso do processo não houve dilação probatória e às partes foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, mostra-se viável a redução do quantum inicialmente fixado a título de honorários advocatícios.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.